Tribunal: STF
Processo: ARE 1406903
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 111):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 116), foram parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento (fl. 1, Doc. 125).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 133), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, II; 40, § 1º, III, "a", e § 5º; e 201, § 8º, da CF/1988, sustentando, em suma, que (a) a parte autora não tem exclusivo tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, razão pela qual não pode se aposentar, especial ou diferenciadamente, como professor (fl. 5, Doc. 133); (b) o acórdão recorrido divergiu da Súmula 726/STF (Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula) e da Súmula 339/STF (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia; (c) “o art. 67, § 2º, da Lei 9.394/1996, com as alterações promovidas pela Lei 11.031/2006, ao tratar da aposentadoria especial dos professores, não prevê a concessão do benefício pleiteado por quem desempenhou atividades estranhas ao magistério (fl. 7, Doc. 133); (d) o C. STF, interpretando extensivamente a legislação de regência, reconheceu como atividades de magistério, outras atividades desenvolvidas por PROFESSORES, que não aquelas exclusivamente desempenhadas em sala de aula. Mas em momento algum, com renovada vênia, deu uma interpretação extensiva para que outras categorias de servidores públicos, ocupantes de cargos públicos diversos do cargo de PROFESSOR, pudessem ser alcançados pelo benefício da redução do tempo para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (fl. 9, Doc. 133). 



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) incide ao caso o óbice da Súmula 279/STF; e (b) o acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do STF – ADI 3772, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ o Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Doc. 142).



    No Agravo (Doc. 149), a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular e alega ser vedado ao Juízo a quo analisar o mérito do RE, cuja competência é exclusiva desta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de procedência do pedido para: 



    (a) declarar o direito da autora ao reconhecimento da atividade de pedagoga como equivalente a de magistério; 



    (b) declarar o direito da autora à aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade, conforme artigos 40, § 5º, e 201, § 8º, ambos da Constituição Federal, a partir de 14/12/2017; e 



    (c) condenar a UFPR a conceder a referida aposentadoria, efetuando o pagamento das diferenças devidas em virtude da implementação do benefício, acrescidas de correção monetária e de juros de mora. (fl. 12, Doc. 111).



    Vejam-se os argumentos do juízo de primeiro grau para dirimir a controvérsia (fls. 5-10, Doc. 111):



    “A discussão posta nestes autos diz respeito à análise de pedido de declaração da real função exercida pela autora, qual seja, a de magistério, para fins de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade, bem como de concessão da aposentadoria especial referida, nos termos dos artigos 40, § 5º e 201, § 8º, ambos da Constituição Federal, retroagindo à data da propositura da presente ação. Postula, ainda, que sejam pagas as diferenças de aposentadoria, desde o direito ao benefício em 14/12/2017, a serem calculadas e corrigidas em liquidação de sentença. 



    (...)



    (...) com a decisão proferida na ADI nº 3.772, o STF alterou em parte seu entendimento anterior, passando a compreender que o conceito de professor utilizado nos arts. 40, §5º, e 201, §8º, da Constituição Federal, não se restringe apenas ao professor que exerce a atividade de lecionar em sala de aula, mas também ao professor que exerce atividades administrativas próprias do magistério, como a direção de unidade escolar, bem como de coordenação e de assessoramento pedagógico: 



    […]



    Cumpre frisar que o STF, no julgamento em questão, afastou do conceito de professor e, destarte, do direito à aposentadoria especial, profissional que não integre carreira de magistério, mas, eventualmente, seja nomeado para exercer atividades administrativas de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Fez esta ressalva ao exigir que tais atividades sejam exercidas por professores de carreira, excluídos especialistas em educação. 



    Tecidas essas considerações, passo a analisar o caso concreto. 



    A servidora que ocupa o cargo de Pedagoga teve seu pedido de aposentadoria indeferido sob o fundamento de que a carreira integrava o quadro de servidores técnico-administrativos em educação, cuja descrição das atividades é diversa do efetivo exercício da educação infantil e no ensino fundamental e médio. 



    Verifica-se, contudo, pelas provas produzidas no caso que a descrição das atribuições do cargo atividades típicas do cargo se insere dentre àquelas reconhecidas como próprias de magistério. Demonstra o plano de carreira do cargo o seguinte (Ev.1 - OUT3): 



    […]



    A prova testemunhal é firme em apontar que a autora exercia efetivamente atividades típicas de magistério, dentre elas: elaboração de planos de aula, reuniões com os pais e alunos, coordenação dos professores e orientação dos professores, participando, inclusive, de atividades em sala de aula. Incluindo o período em que ocupava cargo comissionado. 



    […]



    Portanto, a prova testemunhal produzida dá guarida à pretensão da autora. 



    A circunstância de o cargo da servidora ser descrito como integrante da carreira técnico-administrativa não afasta a prova de que a função efetivamente exercida pela autora era típica de magistério. 



    Nesse contexto, entendo estar comprovado que as atividades desenvolvidas pela autora se caracterizam como típicas de magistério, fazendo jus, portanto, a redução do tempo de contribuição para fins de aposentadoria, conforme previsto no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998. 



    Passo a analisar os requisitos para a concessão do benefício previdenciário. 



    Requisitos para concessão da aposentadoria 



    As sucessivas reformas administrativas e previdenciárias introduziram diferentes regras e requisitos, para a concessão de aposentadorias. A Emenda Constitucional nº 47 traz regras de transição favoráveis aos servidores, aplicáveis, se satisfeitos determinadas condições. 



    Verifica-se que a autora ingressou no serviço público em 06/09/1996, portanto, aplicáveis tais regras. 



    Interessam ao presente caso os seguintes dispositivos da EC47: 



    […]



    Os requisitos a serem satisfeitos pela autora, portanto, são: a) tempo de contribuição de, no mínimo vinte e cinco anos; b) tempo de efetivo exercício de vinte e cinco anos no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; c) idade mínima de 50 anos, podendo ser reduzida pela aplicação do inciso III do art. 3º da EC47. 



    Verifico que a autora laborou na atividade de professora no período de 17/02/1987 a 13/02/1989, contratada pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais (Ev. 1 - OUT5). Foi admitida pela Prefeitura Municipal de Curitiba em 24/03/1988, tendo sido exonerada em 03/09/1998 (ev.1 - OUT6). Foi admitida pela UFPR em 06/09/1996 (evento 13 - PROCADM2, p.16), exercendo suas atividades até a presente data. Portanto, na data da negativa do benefício (ev. 1 - OUT4), em 17/03/2017, contava com tempo de contribuição de 30 anos, 5 anos a mais que o tempo de contribuição exigido pelo art. 40, § 1º, III da CF. 



    A autora ingressou no serviço público em 17/02/1987 e integra a atual cargo na carreira desde 06/09/1996. Assim, está satisfeito o segundo requisito. 



    A data de nascimento da autora é 02/08/1968. Assim, contava na data de indeferimento do benefício com 47 (quarenta e sete) anos de idade. Aplicando-se a redução prevista no inciso III do art. 3º da EC47, infere-se que resta satisfeita a idade mínima. 



    Satisfeitos os requisitos, o reconhecimento do direito da autora ao benefício pleiteado é medida que se impõe, a partir da data de 14/12/2017, conforme pedido deduzido na inicial.”



    Quanto à matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 3.772/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/3/2009, fixou entendimento de que:



    “I – A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal”. 



    Posteriormente, no julgamento do RE 1.039.644-RG (Tema 965, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/11/17), o Plenário desta CORTE ratificou o entendimento supra citado e fixou a seguinte tese: 



    Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    O acórdão recorrido seguiu a jurisprudência pacífica da CORTE.



    Por fim, a verificação do cumprimento dos requisitos para concessão de aposentadoria especial demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação local que rege a matéria, providências vedadas nesta sede recursal. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), desta CORTE. A propósito, veja-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ALEGADA OFENSA CONSTITUCIONAL DEPENDENTE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 889485 AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 28/08/2015)



    No mesmo sentido: ARE 1.152.085/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/9/2018; ARE 1.144.085/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/8/2018; ARE 1.144.048/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe De 14/8/2018. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente